Tribunal: STF
Processo: AI 52429
Classe: AI
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-03-13
Data de publicação: 1973-03-13

Ementa:
PRISÃO ADMINISTRATIVA DE CONTRIBUINTE.
NÃO CABE RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA DECISÃO QUE CONCEDE HABEAS CORPUS
CONTRA PRISÃO ADMINISTRATIVA DE CONTRIBUINTE DO IPI, PELA RETENÇÃO
DO TRIBUTO OU USO DESSE EM BENEFICIO PRÓPRIO, PORQUE O PLENÁRIO DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL JA SE PRONUNCIOU PELA ILEGITIMIDADE DESSA
MEDIDA NO RE 67.688, DE 22.4.70, RTJ 59/727.
(Dec. Lei nº 326/67 - Súmula nº 286).